Tribunal: TJBA
Processo: 8072113-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072113-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NOS TERMOS JÁ DECIDIDOS PELO COLEGIADO.
I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.
II. Questão em discussão

2. Preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

3. Regularidade da contratação de empréstimo consignado e responsabilidade da instituição financeira.

4. Adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso apresentou razões suficientes e coerentes com os fundamentos da sentença recorrida.

6. A instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato, tendo trazido aos autos documentos com assinaturas discrepantes e de pessoa diversa da autora, caracterizando fraude.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, devendo responder por falhas na segurança de seus sistemas e por prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros.

8. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O dano moral, configurado in re ipsa, deve ser fixado em valor adequado às circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Terceira Câmara Cível indicam a quantia de R$ 10.000,00 como parâmetro.
IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da parte autora provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor. 2. O dano moral, in re ipsa, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, deve ser fixado em valor compatível com a gravidade do ilícito, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1198/STJ; TJ-BA, Apelação nº 0060349-39.2009.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8000317-07.2015.8.05.0102; TJ-BA, Apelação nº 8000156-6.2020.8.05.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8072113-55.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que são Apelantes/Apelados
ANA MARIA DOS SANTOS GOMES
e
NU PAGAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEMANDADA,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator